Tribunal: TJDFT
Processo: 0719976-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 33, §2o, do Código Penal prevê as espécies de regime inicial a serem aplicadas de acordo com o caso concreto, sendo que a reincidência é um dos critérios legais para a escolha do regime adequado. Considerando que a pena não supera quatro anos e o réu é reincidente, justifica-se o regime inicial semiaberto.
2. Em recentes julgados, o STF firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida, tais como reiteração delitiva e violência de gênero. No caso, trata-se de réu reincidente, justificada a manutenção da prisão cautelar.
3. Recurso desprovido.